Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-19.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Embargos julgados improcedentes –– Assistência judiciária gratuita - Requisitos para a concessão não evidenciados, no caso vertente – Diferimento das custas ao final do processo concedido em primeiro grau que deve ser mantido – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões afastada - Cerceamento de defesa – Inocorrência –

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Embargos julgados improcedentes –– Assistência judiciária gratuita - Requisitos para a concessão não evidenciados, no caso vertente – Diferimento das custas ao final do processo concedido em primeiro grau que deve ser mantido – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões afastada - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral que seria insuficiente para afastar a prova documental constante dos autos - Ação lastreada em notas fiscais levadas a protesto que suprem a ausência da duplicata – Executado que não nega que houve a entrega das mercadorias - Documentos hábeis a lastrear a execução – Liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos acertadamente reconhecida pela MM. Juiz 'a quo' – Alegação de pagamento que também não merece ser acolhida, à míngua de prova hábil para tanto - Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar suas alegações – Sentença que merece ser mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005525-19.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante VÍTOR
GARCIA CAPORUSSO, é apelado SEMENTES ESPERANÇA COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291
Apelante: Vítor Garcia Caporusso
Apelado: Sementes Esperança Comercio, Importação e Exportação Ltda (Em
Recuperação Judicial)
Comarca: Jaboticabal
Voto no 43.192
Apelação Execução de título extrajudicial Embargos
julgados improcedentes
Assistência judiciária gratuita -
Requisitos para a concessão não evidenciados, no caso
vertente Diferimento das custas ao final do processo
concedido em primeiro grau que deve ser mantido

Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em
contrarrazões afastada - Cerceamento de defesa

Inocorrência Prova oral que seria insuficiente para afastar
a prova documental constante dos autos - Ação lastreada
em notas fiscais levadas a protesto que suprem a ausência
da duplicata Executado que não nega que houve a entrega
das mercadorias - Documentos hábeis a lastrear a execução

Liquidez,
certeza
e
exigibilidade
dos
títulos
acertadamente reconhecida pela MM. Juiz 'a quo'

Alegação de pagamento que também não merece ser
acolhida, à míngua de prova hábil para tanto - Embargante
que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de
comprovar suas alegações
Sentença que merece ser
mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 227/234), proferida pela
douta Magistrada Carmem Silvia Alves, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes
os
embargos
opostos
por
VÍTOR
GARCIA
CAPORUSSO contra a execução que lhe foi movida SEMENTES
ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, condenando o embargante no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 4.000,00, ressalvando que lhe foi concedido
o benefício da assistência judiciária gratuita, afastando sua condenação
no pagamento das custas processuais.
Por ambas as partes foram opostos embargos
de declaração (fls. 237/244 e 245/256). Os embargos opostos por Vítor
foram rejeitados, restando parcialmente acolhidos os embargos de
declaração opostos pela Empresa Sementes Esperança, unicamente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
3
reconhecer o equívoco e condenar o embargante no pagamento das
custas processuais e despesas processuais, haja vista que não lhe foi
concedida a gratuidade judiciária, mas sim o diferimento das custas ao
final do processo (fls. 257/260).
Irresignado, apela o embargante requerendo,
inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
bem como que seja mantido o efeito suspensivo ao presente recurso.
Argui preliminar de falta de interesse processual, por considerar que as
datas de vencimento das duplicatas mercantis atreladas às notas fiscais
são posteriores à data de ajuizamento da execução, bem como que as
notas fiscais que lastreiam a execução não estão relacionadas às
duplicatas mercantis. Aponta risco de dano grave ou de difícil
reparação, pois o embargado não apresentou caução eficaz e se encontra
em recuperação judicial. No mérito, sustenta que as notas fiscais que
instruem a ação executória não possuem certeza, liquidez e
exigibilidade, haja vista que não estavam acompanhados das respectivas
duplicatas e que as datas de seus vencimentos foram forjadas. Alega que
o apelado omitiu o pagamento de dois títulos e a entrega de nove sacas
de amendoim já realizadas. Esclarece que o exequente lhe deve
parcialmente a safra de 2016/2017. Discorre sobre toda a relação
jurídica firmada com a exequente, discriminando débito e créditos
existentes entre as partes. Afirma ser cabível a incidência das punições
previstas nos artigos 939 e 940 do Código Civil. Pede a aplicação da
pena de litigância de má fé ao apelado. Ressalta que a realidade
financeira da empresa embargada é decorrente de uma má gestão
apoiada em atitudes fraudulentas e temerárias de seus representantes
legais. Argumenta que sua insurgência não se restringiu ao termo inicial
dos juros de mora, bem como ser inadmissível aceitar a alegação do
MM. Juiz a quo, de que o executado não nega o inadimplemento.
Salienta que houve cerceamento de defesa, pois, no caso vertente, seria
plausível a dilação probatória, notadamente o depoimento pessoal do
representante legal do exequente e a oitiva de testemunhas. Postula,
assim, a reforma da r. sentença (fls. 265/297).
Recurso processado, processado e recebido no
duplo efeito.
Houve apresentação de contrarrazões, com
pedido de não conhecimento do presente recurso, uma vez que o réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
4
considera que as razões recursais não atacam a fundamentação da
sentença. No mais, foi requerido o improvimento do recurso (fls.
334/354).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
358/360).
É o relatório.
Primeiramente, analisa-se o pedido do apelante
de concessão do benefício da assistência judiciária.
De início cumpre esclarecer que, consoante se
infere do disposto no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil,
para que a parte possa gozar dos benefícios da assistência judiciária
basta a simples afirmação de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou de sua família.
Esta afirmação serve, em princípio, para
ensejar o acolhimento do pedido por gozar de presunção de veracidade,
mas, também por isso, por se tratar de presunção de caráter relativa,
nada impede que, existindo indícios que podem ser considerados
suficientes para elidi-la, venha a mesma a ser considerada insuficiente
para concessão deste benefício. Neste sentido é o que dispõe o art. 99, §
2o, do NCPC.
Note-se, igualmente, que, nos termos do art.
5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária gratuita
deve ser assegurada aos que comprovarem insuficiência de recursos,
valendo isto, igualmente, para o benefício da gratuidade processual.
É certo, por isso, que o juiz pode indeferir este
requerimento quando houver fundadas razões para tanto, conforme
pode ser extraído dos elementos constantes dos autos.
Ora, no caso vertente, vê-se que o apelante não
apresentou dado concreto algum que possa comprovar que faz jus ao
referido benefício e que não pode custear as despesas relativas a este
processo, uma vez que nas cópias de suas declarações de imposto de
renda, verifica-se ser proprietário de vários bens móveis, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
5
rendimentos tributáveis de R$ 49.589,68 no exercício de 2018, o que se
mostra incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Em
nada socorre o apelante, ainda, os documentos relativos à existência de
inúmeras dívidas em seu nome e outros processos ajuizados contra sua
pessoa.
É de se verificar, por outro lado, que a Lei no
1.060/50 não conflita com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição
Federal, porquanto este dispositivo constitucional institui um princípio
de ordem geral, ao prever que a assistência judiciária gratuita deve ser
prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que
mencionada Lei também estabelece mecanismos para assegurar a
concessão do benefício da assistência judiciária somente àqueles que
comprovarem a condição de necessitado, quando for o caso de se exigir
esta comprovação, consoante se infere de seus termos. É certo,
outrossim, que referida lei refere-se especificamente à gratuidade
processual.
É de se notar, portanto, que o apelante não
logrou provar a necessidade da obtenção do favor legal requerido,
conforme se lhe impunha, motivo pelo qual este seu pedido não merece
ser colhido.
Entretanto, verifica-se que foi deferido, em
primeiro grau, o pedido do apelante de recolhimento das custas ao final
processo, motivo pelo qual fica postergado o recolhimento do preparo
recursal para o momento oportuno.
No mais, não merece prosperar a preliminar de
não conhecimento do recurso arguida pelo apelado, uma vez que pode-
se observar que as razões recursais apresentadas pelo apelante são
suficientes para atacar a fundamentação da r. sentença recorrida,
porquanto reitera os motivos pelos quais entende que sua pretensão
merece ser integralmente acolhida, demonstrando seu interesse na
reforma da r. sentença recorrida e, por conseguinte, de recorrer dessa
decisão. Preenche, portanto, em linhas gerais os requisitos previstos nos
art. 1.010 do CPC, para ensejar o seu conhecimento.
Fica afastada, por isso, referida preliminar
arguida em contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
6
Passando-se ao conhecimento do recurso, é de
se verificar, inicialmente, que não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o
poder-dever de zelar pela rápida solução do litígio, conforme previsto
no art. 139, II do NCPC, além disso, o direito processual adotou o
sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio
do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto
probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe
formaram o convencimento, consoante o art. 371 do NCPC.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa
ao direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição
Federal, no indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o
seu destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da
prova requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto
o não acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida
em nada contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918,
6a Câmara Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em
26.10.2006, em transcrição parcial, in “Código de Processo Civil
Comentado e Interpretado” Misael Montenegro Filho São Paulo:
Atlas, 2008, p. 187).
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes
para a solução da controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento
de defesa” (Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Os embargantes sustentam a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
7
dilação probatória para realização de prova oral, entretanto, versando a
demanda mais sobre matérias de direito, nada obsta, por isso, que
mencionadas matérias sejam apreciadas com base na prova documental
já constante dos autos, consoante foi feito pela douta Magistrada,
independentemente da produção de outras provas, notadamente a prova
testemunhal, consoante requerido pelo apelante, que não poderia
prevalecer sobre a prova documental.
Foi correto, portanto, o julgamento antecipado
da lide proferido pela douta Magistrada, por estar de conformidade com
o disposto nos arts. 355, I, e 920 do novo Código de Processo Civil.
Fica afastada, portanto, referida preliminar.
No mais, cuida-se, na hipótese vertente, a
propósito de execução visando o recebimento da importância de R$
182.575,00, representada pelas notas fiscais no 000034914 e no
000035520, nos valores de R$ 67.000,00 e R$ 85.425,00,
respectivamente, decorrentes da venda de sementes de amendoim.
O executado apresentou embargos à execução,
arguindo preliminar de falta de interesse processual, alegando que os
títulos que embasam a demanda não possuem certeza, liquidez e
exigibilidade. Afirmou que o exequente omitiu o pagamento de dois
títulos e a entrega de nove sacas de amendoim. Argumentou que o
exequente também lhe deve parte da safra anterior. Requereu a
procedência de seus embargos.
A douta Magistrada houve por bem julgar
parcialmente procedente a presente ação, nos seguintes termos:
(...)
III. 1 - Do âmbito de análise dos embargos
Conforme ressaltamos acima, a matéria
cognoscível em embargos à execução é aquela relacionada
especificamente aos títulos executados, não cabendo análise de
questões relativas a outras negociações ocorridas entre as partes. Este
é o chamado limite objetivo da lide.
Desta forma, as questões trazidas pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
8
embargante, alheias ao débito reproduzido nos títulos que dão
fundamento à execução, não devem ser objeto de conhecimento.
III. 2 - Da existência da obrigação líquida e
certa, vencida e não satisfeita.
A
parte
embargante
não
nega
o
inadimplemento. Insurge-se tão somente contra o termo inicial dos
juros de mora. Porém, também sem razão.
A data do vencimento da obrigação consta das
notas fiscais emitidas. Trata-se de mora ex re, ou seja, de atraso no
cumprimento de obrigações com data certa de vencimento, e valor
líquido. Incide, desta forma, a regra dies interpelat pro homine.
Assim, tanto a correção quanto os juros de
mora incidem a partir do vencimento da obrigação.
Conforme se verifica das notas fiscais de pgs.
10 e seguintes, de todas elas consta a data do vencimento da obrigação.
Não se aplica, portanto, o artigo 939 do CC.
No caso, não é relevante, pra esta finalidade,
que não tenham sido extraídas as duplicatas mercantis, a partir das
notas fiscais emitidas.
Para fins de vencimento da obrigação, a data
certa para pagamento e a liquidez do débito são suficientes.
(...)
Por outro lado, conforme ressaltamos acima,
a parte executada/embargante não nega o recebimento das
mercadorias; tampouco o inadimplemento em relação à obrigação
reproduzida nos títulos, especificamente.
III. 3 - Do alegado pagamento (alegação de
que a exequente estaria cobrando dívida já paga)
O ônus da prova desta alegação cabia ao
embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
9
A prova do pagamento, no seria, seria
documental, mesmo em se considerando o valor dos títulos.
Evidente que, ao pagar, seja em dinheiro seja
em espécie, cabe ao devedor precaver-se de efetuar a correta
imputação ao pagamento (identificação do que está pagando o quê).
Isso deve ficar claro, e registrado por meio documental, mesmo porque,
a compensação automática somente é possível entre créditos e débitos
líquidos e certos, conforme abordaremos abaixo.
Ao que parece, as partes mantêm (ou
mantinham) relação negocial contínua, de modo que, se há diversos
envios/recebimentos de mercadorias e de pagamentos, fica difícil
identificar a finalidade de cada entrega/recebimento, e de cada
pagamento.
Repito: Cabe ao devedor, ao pagar em
dinheiro ou em espécie, a cautela de efetuar a correta imputação ao
pagamento (identificação do quê está pagando o quê). Isso deve ficar
claro, e registrado por meio documental, mesmo porque, a
compensação automática somente é possível entre créditos e débitos
líquidos e certos
Não havendo prova de pagamento, não há que
se falar em aplicação do artigo 940 do CC.
III. 4 - Do alegado crédito do executado em
face da exequente, em razão de safra (s) anterior (es)
Conforme explicitado acima, não é possível,
no âmbito destes embargos, apurar se existem outros débitos ou
créditos de parte a parte, entre exequente e executado; tampouco se
pode apurar se a exequente é devedora do executado, em decorrência
de outras transações.
A compensação somente pode ser imposta à
pessoa (física ou jurídica), se houver prova cabal de que créditos e
débitos sejam líquidos, certos e exigíveis em um mesmo momento.
III. 5 - Da alegada litigância de má-fé, e do
pedido de indenização por danos materiais e morais pleiteados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
10
Não estão presentes nenhuma das hipóteses do
artigo 80 do CPC.
A propósito, ainda que a exequente houvesse
feito alegações infundadas na execução, não caberia a condenação
pretendida, já que fazer alegações infundadas ou sem provas não
corresponde a incidir nas condutas previstas no artigo 80 do CPC.
O instituto da litigância de má-fé refere-se à
má-fé processual, não a eventuais alegações não comprovadas.
Quanto ao pedido de indenização por danos
materiais ou morais, pela mesma razão acima (limite objetivo da lide
nos embargos), não cabe conhecimento nestes autos.
Ressalto que, caso coubesse a condenação em
dobro de valor cobrado a maior, não caberia dano material ou moral,
sob pena de 'bis in iden'.
(...)
Este entendimento merece ser mantido.
A duplicata é título causal que deve
corresponder a uma compra e venda ou prestação de serviços.
Com efeito, observa-se que houve a juntada
das notas fiscais eletrônicas (fls. 24/25 dos autos principais), e da ordem
de protesto (fls. 213/214 dos autos principais). Devem prevalecer, por
isso, os vencimentos constantes das notas fiscais, não importando que
nas duplicatas emitidas pelo respectivo banco cobrador tenha constado
outra data.
No presente caso, ademais, o executado
também não nega que houve a entrega das mercadorias, tendo sido
apresentado pela embargante, outrossim, os respectivos comprovante de
entrega (fls.208/215 dos autos da execução.
Dessa forma, tendo sido demonstrada, em
princípio, a efetiva concretização da venda de sementes, entende-se que
os documentos apresentados são hábeis a aparelhar a pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
11
executória.
Ademais, a própria Lei das Duplicatas faculta
em seu artigo 15, § 2o (Lei no 5.474/68) a relativização da formalidade
ao prever a possibilidade da execução de duplicata protestada por
indicação, ou seja, sem a instrução material do processo com o título.
Confira-se:
Art. 15 A cobrança judicial de duplicata ou
triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos
títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar:
§ 2o - Processar-se-á também da mesma
maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não
devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do
credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas
as condições do inciso II deste artigo.
Com a Lei no 9.492/97, passou-se a admitir no
ordenamento jurídico o protesto de duplicata virtual, ou seja, de
duplicata emitida por meio magnético ou de gravação eletrônica de
dados, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 8o, que prevê:
Art. 8o - Os títulos e documentos de dívida
serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos
Tabelionatos de Protesto, obedecidos os critérios de quantidade e
qualidade.
Parágrafo único Poderão ser recepcionadas
as indicações a protestos das Duplicatas Mercantis e de Prestação de
Serviços, por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados,
sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos,
ficando a cargo dos Tabelionatos a mera instrumentalização das
mesmas.
A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo, através do Provimento CGJ no 30/97, previu esse
procedimento, regulamentando sua aplicação aos Cartórios de Protesto
de Títulos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
12
Sendo assim, a instrução da execução com as
notas fiscais, a ordem de protesto por indicação, suprem a ausência da
duplicata.
Portanto, é dispensável que se apresente
fisicamente a duplicata protestada por indicação, conforme lição de
Fábio Ilhoa Coelho (in Curso de Direito Comercial. Vol. 1o, e Fábio
Ulhoa Coelho (in Curso de Direito Comercial. Vol. 1o, 9a edição, São
Paulo, Editora Saraiva, 2005, pág. 466):
O instrumento de protesto da duplicata,
realizado por indicações, quando acompanhado do comprovante da
entrega das mercadorias, é título executivo extrajudicial. É
inteiramente dispensável a exibição da duplicata para aparelhar a
execução, quando o protesto é feito por indicações do credor (Lei da
Duplicata, art. 15, § 2o). O registro magnético do título, portanto, é
amparado no direito em vigor, posto que o empresário tem plenas
condições para protestar e executar. Em juízo, basta a apresentação de
dois papéis: o instrumento de protesto por indicações e o comprovante
de entrega das mercadorias.
Nesse sentido:
Embargos à execução - Compra e venda
mercantil. Ausência das duplicatas originais. Viabilidade da execução
instruída com as notas fiscais, comprovantes de entrega das
mercadorias e instrumentos de protesto. Apelante que não nega a
dívida nem o recebimento das mercadorias. Obrigação líquida, certa e
exigível. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP Apelação:
0002919-37.2012.8.26.0035
12a
Câmara
de
Direito
Privado
Julgamento: 14/05/2015 Relator: Tasso Duarte de Melo).
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO
BANCÁRIO
ACOMPANHADO
DO
COMPROVANTE
DE
RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE
EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. 1. As
duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de
gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de
modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
13
da execução judicial. Lei 9.492/97. 2. Os boletos de cobrança bancária
vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos
instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega
da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física
do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos
executivos extrajudiciais. (STJ - REsp 1024691/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe12/4/2011).
É de se reconhecer, portanto, que os
documentos apresentados pelo apelado constituem título executivo
extrajudicial.
Também não merece acolhida a alegação de
pagamento feito pelo embargante, não sendo suficiente para tanto a
prova documental que exibiu, por referir-se à títulos contendo terceiros
como beneficiários, bem como à relatórios de entrega de sacas de
amendoim (fls. 27/32), além de notas de balança. Ademais, de acordo
com a recorrida, a dívida do apelante era inicialmente de R$
441.225,00, devido aos adiantamentos de custeio e fornecimento de
sementes referentes à safra 2017/2018, conforme demonstrativo de fls.
26 dos autos principais, e a quantidade de amendoim entregue 4.922
sacas de 25 quilos não seria suficiente para quitação da dívida, atento
ao valor do produto no mercado na data da entrega, que era de R$33.70.
Quanto a eventuais débitos pendentes da safra
2016/2018, além de depender de devida apuração, não comportariam
ser compensados com a dívida exequenda, por não preencherem os
requisitos legais previstos para tanto (C.C., art. 369).
Por outro lado, não há que se falar em inversão
do ônus probatório, uma vez não evidenciada a verossimilhança das
alegações do embargante, não podendo o embargado, além disso, ser
compelido a fazer prova negativa. Ainda que incida no caso o Código
de Defesa do Consumidor, cabe ao embargante a demonstração da
verossimilhança de suas alegações.
A esse propósito a jurisprudência do E. STJ:
“Ao autor, incumbe a prova dos atos
constitutivos de seu direito. Em que pese a indiscutível aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
14
inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação
absoluta. A inversão deve ser aplicada "quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências" (REsp 741393 / PR - rel. Min.
NANCY ANDRIGHI Terceira Turma. j. 05.08.2008).
Assim, o ônus da prova incumbia ao
embargante quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
Nota-se, outrossim, que, em momento algum o
embargante nega o recebimento das mercadorias que deram origem a
emissão das duplicatas, restringindo-se a impugnar a via executiva,
eleita para a cobrança do débito.
Nesta hipótese, o apontamento dos títulos a
protesto atende os requisitos previstos nos arts. 13, § 1o e 15, inc. II,
alíneas “b” e “c”, da Lei n. 5.474, de 18.07.1968. Trata-se do
denominado aceite por presunção, que resulta do recebimento das
mercadorias pelo comprador, sem que tenha havido, comprovadamente,
causa legal motivadora de possível recusa, com ou sem devolução do
título ao vendedor. O protesto e a cobrança da duplicata, nesta hipótese,
somente poderiam ser obstados pelo apelante se demonstrasse a recusa
fundamentada, de acordo com o previsto no art. 15, inc. II, alínea “c”,
da Lei 5.474, vale dizer, em suma, se teria deixado de aceitar a
duplicata por algum dos motivos apontados no art. 8o de referida Lei, do
que não se trata aqui.
A propósito deste dispositivo legal, veja-se,
por oportuno, a seguinte lição de Arnaldo Rizzardo:
“De grande realce ressaltar a execução de
duplicata não assinada pelo comprador, isto é, sem aceite. Cabe ao
sacador a prova da condição para se executar, que é a entrega do bem
ou da prestação dos serviços, com o prévio protesto. Todavia, caso
formalizada a recusa por escrito, que também afasta a exigibilidade do
crédito pelo processo de execução, incumbe que o devedor tenha
alegado os motivos inseridos nos arts. 7o e 8o, e que consistem na
avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou
não entregues por conta e risco do devedor; vícios, defeitos e
diferenças na qualidade e quantidade, com a prova; divergência nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005525-19.2018.8.26.0291 -Voto no
15
prazos ou nos preços ajustados. A mera recusa não inviabiliza o
processo, se acompanhado do comprovante do negócio, que se
consubstancia no recibo de entrega. Para trancar a execução, cumpre
ao devedor que demonstre a recusa fundamentada, de acordo com as
exigências acima” (autor cit., in “Títulos de Crédito”, Ed. Forense, 1a
ed., 2a tiragem, 2006, págs. 242/243, grifo nosso).
É de se reconhecer, portanto, que a execução
em tela encontra-se suficientemente instruída e aparelhada para permitir
a cobrança do crédito nela apontada, com fulcro na Lei n. 5.478/68.
Assim,
não
merecem ser acolhidas as
alegações do embargante.
Merece ser mantida, por tais razões, a r.
sentença recorrida.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator